Tribunal: TJPA
Processo: 0801555-34.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801555-34.2023.8.14.0006

APELANTE: BENEDITO SIQUEIRA ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Ameaça (art. 147 do CP) no contexto de violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/06). Prova testemunhal e palavra da vítima. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por ameaça no contexto da violência doméstica e familiar, com base no art. 147 do CP, c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06. A denúncia sustenta que o réu ameaçou sua ex-companheira, invocando o direito de invadir sua residência, causando-lhe temor.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão é verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo delito de ameaça, considerando o valor probatório da palavra da vítima e a coerência das demais provas testemunhais.

III. Razões de decidir

3
3. A materialidade e autoria estão comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha em juízo, que corroboram as alegações de ameaça.

4. A jurisprudência nacional reconhece a palavra da vítima como relevante em crimes de violência doméstica, especialmente quando em harmonia com outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, podendo embasar a condenação quando em consonância com outras provas. 2. A condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica é respaldada na prova testemunhal e no depoimento da vítima.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BENEDITO SIQUEIRA ANDRADE, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena total de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção em regime aberto
,
suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos
, pela prática do crime do
art. 147 do CPB c/c art. 7º da Lei nº 11.340/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) na data de 05 de janeiro de 2023, por volta das 12h30min, o denunciado BENEDITO SIQUEIRA ANDRADE, ameaçou sua ex-companheira J. B. L. A.

A vítima relatou que conviveu com o denunciado por 30 (trinta) anos, possuindo duas filhas já adultas, estando separados a quase 6 (seis) anos.

Na data supramencionada, J. informou que se encontrava em viagem para Portugal e deixou sua residência sob responsabilidade de sua irmã Jocelane, quando recebeu uma ligação do acusado proferindo as seguintes textuais “tu é louca, vai te tratar, a casa é minha e eu entro a hora que eu quiser, tua irmã tem que sair da casa, não tenho medo de polícia, tu não tem mais medida protetiva e nem na casa tu estás”

O denunciado alega que a casa da vítima lhe pertence, bem como ameaça de invadi-la, além disso, ameaça invadir a residência da genitora da vítima, alegando que também lhe pertence.

Ademais, enfatizou que não suporta mais essa situação, que vem sofrendo a anos violência doméstica, ainda que já tenha registrado diversos boletins de ocorrências com medidas protetivas de urgência contra o denunciado, o mesmo descumpre tais medidas. A vítima se encontra abalada psicologicamente, temendo por sua integridade física pois não sabe do que o mesmo é capaz.

Jocelane Barra Lima Maciel, irmã da vítima, em depoimento informou que reside com a vítima, e aduziu que Benedito sempre teve um comportamento agressivo e por diversas vezes ameaçou invadir a casa da vítima. Informou ainda que sua irmã voltou de Portugal, mas ficou com medo de falar para o denunciado que já se encontrava no Brasil (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime ao qual a lei comina pena de prisão simples.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e da testemunha em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria dos crimes, senão vejamos.

A vítima J. B. L. A. relatou:

“(...) É ameaçada desde que se separou dele. No período mais difícil, ele ia até para o trabalho dela, entrava na casa e quebrava tudo. Todo tempo pede medida protetiva. Acabaram voltando uns anos atrás e o acusado a mandou para Portugal e disse que ia depois. Com um mês lá, o acusado ligou dizendo para ela ficar pra lá e se virar e que ele não ia. O dinheiro que ela tinha deixado em conta, ele gastou tudo e foi viver com uma mulher. Por conta desse período adquiriu síndrome do pânico e depressão. Um ano depois veio a passeio e não queria voltar. Ela pediu para as filhas para que o pai desse a casa pra ela, o acusado aceitou. Veio a pandemia, e o acusado queria voltar para a casa e voltar com ela. Tem várias marcas no corpo de agressão. Como ela se recusou a voltar com o acusado, ele disse que ia pegar a casa de volta. Começou a ter que dormir na casa dos outros, pois uma vez ela acordou com ele em cima dela tentando a agredir, mas ela fugiu. Depois que o pai dela morreu, o acusado começou a ameaçá-la com frequência, ela começou a ter várias crises de síndrome do pânico. Na data dos fatos, o acusado a ligou dizendo que a irmã dela tinha até o sábado para sair. Estava em Portugal a trabalho, o acusado tem um apartamento na Mauriti. Estava fora da casa em Portugal, no dia dos fatos, quando o acusado ligou dizendo que a irmã tinha até sábado para sair, pois ele já ia chegar com o caminhão e iria entrar na casa de qualquer jeito. Ela largou tudo e veio embora por conta da casa. Foi na delegacia com a irmã. O acusado diz que a casa onde a mãe mora também é dele e que ele iria tirar. Tentou por duas vezes pagar advogado para se divorciar, mas não deu certo. Estão casados até hoje. O motivo da importunação é a casa. Havia um acordo que a casa ficaria com ela. Nunca moraram juntos na casa, pois ela é uma construção, só uma parte está pronta. No dia dos fatos, estava em Portugal, a irmã que estava na casa. Eles têm dois campos de futebol que alugam. Na casa não tem mais nada dele, pois quando fizeram o acordo dela ficar com a casa, ela levou o maquinário para um dos campos de futebol (...)”

A testemunha Jocelane Barra disse, em Juízo, que presenciou várias vezes ameaças do acusado contra a irmã e que o acusado também a ameaçou várias vezes para ela sair do imóvel, dava-lhe prazos e dizia
que ela ia ter que sair, porque a casa era dele. Afirmou também que ele disse textuais “esse final de semana tu já sabes, eu vou pra aí, porque eu tenho um monte de material para guardar”
. Relatou, ainda, que a casa era da vítima e do acusado e que eles fizeram um acordo que ela ficaria na casa e ele ficaria no apartamento.

Tais depoimentos, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pela conduta penal descrita na denúncia.

Em que pese a insuficiência probatória alegada pelo réu, vê-se que a declaração testemunhal está em consonância com a declaração da vítima.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas, ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DIFERENCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A despeito do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, a Corte de segunda instância não está obrigada a se manifestar sobre toda e qualquer matéria vertida na sentença condenatória. Em verdade, o Tribunal de apelação está compelido pela sistemática recursal a se pronunciar sobre as matérias deduzidas nas razões ou nas contrarrazões do apelo. Portanto, a Corte de apelação não está obrigada a se pronunciar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação; mas, apenas, levantadas por ocasião da oposição de embargos de declaração. Precedentes. III - Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. IV - In casu, a Corte local asseverou que os "dizeres [da vítima] não apresentam distorção de conteúdo capaz de maculá-los. Ao contrário, foram reproduzidos de forma harmônica, de modo a representar componentes significativos no contexto processual". Além disso, o Tribunal de origem assegurou que "o conjunto probatório não deixa incertezas acerca das condutas perpetradas pelo réu". Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. V - Pleito de de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria da pena. Tese não enfrentada pela Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, tem-se configurada, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, a preclusão consumativa quanto ao segundo recurso, pelo exaurimento do direito ou pela faculdade de recorrer em virtude do seu integral exercício. 2. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 3. A tese de cerceamento de defesa não foi prequestionada pela Corte local, sendo apresentada somente nos embargos de declaração, configurando-se, naquela oportunidade, inovação recursal. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282 do STF. 4. Destacando o acórdão haver prova suficiente acerca da invasão de domicílio ocorrida no período noturno (art. 150, § 1º, do CP), afasta-se o pleito de absolvição por ausência de prova da materialidade. Outrossim, a inversão do acórdão, de modo a acolher o pleito de absolvição quanto aos crimes imputados, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita (Súmula n. 7/STJ). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental de fls. 467-477 não conhecido. Agravo regimental de fls. 455-465 conhecido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)

Vê-se que
nenhuma outra prova foi produzida no sentido de desmerecer as afirmações da vítima, a não ser o depoimento da testemunha Larissa Maria Lima, filha do casal, a qual negou que o pai tenha feito qualquer ameaça
, afirmando que o acusado só deu prazos para a tia sair da casa. Entretanto, tal depoimento, como bem asseverado pelo magistrado
a quo,

“deve ser visto com reservas, pois a testemunha é filha do acusado e tem nítido interesse em afastar sua responsabilização penal”,
além de se mostrar isolado nos autos.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 26 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/12/2024